Tribunal: STF
Processo: AO 2716
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA.



1. Ação originária ajuizada em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para afastar a delegação ou terceirização das funções relativas à segurança dos órgãos do Poder Judiciário da União.



2. Os autores, aprovados em concurso público para agente de polícia judicial, não detêm legitimidade ativa, pois os atos impugnados atingem de forma indireta sua esfera de direitos. No caso, os direitos postulados são titularizados pelos órgãos do Poder Judiciário.



3. Ilegitimidade passiva, uma vez que o CNJ não é a autoridade responsável pela nomeação dos autores.



4. Extinção do feito sem julgamento de mérito.



    1. Trata-se de ação originária ajuizada em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para afastar a delegação ou terceirização das funções relativas à segurança dos órgãos do Poder Judiciário da União, de modo a viabilizar o preenchimento dos cargos de agente de polícia judicial.



    2. Os autores esclarecem que são candidatos aprovados em concursos públicos realizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região para o cargo de técnico judiciário — área administrativa — especialidade: agente de polícia judicial. Sustentam que não são convocados a ingressar na carreira porque os órgãos do Poder Judiciário delegam a execução das atividades de segurança institucional a terceiros, como seguranças privados, integrantes dos órgãos de segurança pública e ocupantes de cargos comissionados.



    3. Alegam que “o artigo 14, inciso VIII, e os artigos 19, 20 e 21 da Resolução 435/2021 do CNJ, bem como o artigo 1º da Resolução 88/2009 do CNJ são as normas que legitimam a manutenção da gravíssima falha sistêmica de integridade na forma de contratação do pessoal responsável pela execução da segurança institucional” do Poder Judiciário. Tais normas, segundo alegam, conflitariam (i) com a Lei nº 11.416/2006, que prevê a execução das atividades correlatas à segurança dos órgãos do Poder Judiciário pelos agentes de polícia judicial; (ii) com a Resolução nº 344/2020 do CNJ, que prevê as atribuições de agentes de polícia judicial; (iii) com a Resolução nº 472/2022 do CNJ, que cria a Academia Nacional de Segurança do Poder Judiciário; (iv) com a Lei nº 7.102/1983, que regula as atividades de segurança privada; (v) com a indelegabilidade do poder de polícia; (vi) com entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do CNJ e do Tribunal de Contas da União, que consideram ilegal a delegação da atividade policial a agentes privados, a cessão de agentes da polícia para atuar na segurança de Tribunais e a terceirização de atividades quando há carreira instituída em Lei; e, por fim, (vii) com o entendimento do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário (SINASPJ), acerca da inadequação de utilização de policiais militares para prestar segurança aos órgãos do Poder Judiciário.



    4. Requerem, liminarmente, a suspensão do prazo de validade de concursos públicos para o cargo de agente de polícia judicial vigentes. No mérito, postulam a confirmação da liminar e a determinação de adoção de diversas medidas pelo CNJ, para dar efetividade à previsão legislativa do cargo de agente de polícia judicial.



    5. É o relatório. Passo a decidir. 



    6. O presente caso é de negativa de seguimento, tendo em vista a ilegitimidade ativa dos autores, bem como a ilegitimidade passiva do CNJ. Embora os requerentes esclareçam ser candidatos aprovados em concurso público para o cargo de agente de polícia judicial, não detêm legitimidade para postular direitos titularizados pelos órgãos do Poder Judiciário. Por outro lado, as medidas requeridas neste feito não assegurariam a nomeação dos requerentes. Eventual preterição na convocação de aprovados em concurso público deve ser alegada perante a autoridade responsável pela nomeação.



    7. Da extensa petição inicial, pode-se depreender que o CNJ vem buscando regulamentar e dar efetividade ao cargo de agente de polícia judicial. O interesse em implementar modificações normativas tendentes a esse fim é das instituições diretamente afetadas pelos atos do CNJ, vale dizer, os órgãos do Poder Judiciário. Nessa perspectiva, os autores não detêm legitimidade ativa, pois os atos impugnados atingem apenas de forma indireta sua esfera de direitos. Nesse sentido cito as seguintes ementas:



    MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. 



    Juiz federal não tem legitimidade para opor-se considerada decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre requisição de servidores. 



    (MS 28.826-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma)



    Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Procedimento de controle administrativo. Determinação dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA). Mandado de segurança individual impetrado por desembargador do TJMA. Ilegitimidade ad causam do impetrante para impugnar ato que não lhe fora diretamente dirigido. Precedente. Agravo regimental não provido. 



    1. Ato coator consistente em deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para que o Tribunal de Justiça Local se abstivesse de enviar o Projeto de Lei que dispõe sobre Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, adequando-o ao disposto no art. 2º, § 2º, da Resolução CNJ nº 88/2009. 



    2. Membro de Tribunal de Justiça não detém legitimidade para se insurgir, via mandado de segurança, contra deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afeta unicamente à competência do Tribunal local, pois o Supremo Tribunal já decidiu não atrair a legitimidade para a impetração de mandado de segurança a hipótese em que o ato apontado como coator incide lateralmente na esfera jurídica do impetrante. Precedente. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (MS 33.926-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    8. Os aprovados em concurso público fora das vagas previstas no edital têm uma expectativa de direito à nomeação, nos termos da jurisprudência do STF (MS 33.064, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux; RE 83.7311, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux - Tema 784 da repercussão geral). Não cabe extrair dessa expectativa de nomeação um direito a obter alterações normativas e institucionais que eventualmente viabilizem essas nomeações. 



    9. As ilegalidades alegadas na peça vestibular não são a causa imediata da frustração do suposto direito dos autores. A autoridade responsável pela nomeação, no caso de aprovados fora das vagas indicadas no edital, tem uma margem de discricionariedade para decidir quanto à convocação ou não desses candidatos, desde que não incorram em práticas desautorizadas pela jurisprudência, como a nomeação de terceirizados ou de comissionados. Se fosse essa a hipótese a ser tutelada no presente feito, haveria ilegitimidade passiva, pois o CNJ não é a autoridade responsável por nomear os autores nos cargos em que foram aprovados.



    10. Portanto, verifico a ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo. Tanto os autores não têm legitimidade para arguir as ilegalidades levantadas como o CNJ não tem competência para sanar eventual violação de direito dos autores. Há, desse modo, ilegitimidade ativa e passiva.



    11. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC). Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, uma vez que sequer houve citação da ré.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator